Tribunal: TJPA
Processo: 0012552-27.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de Belém/PA

Processo nº
0012552-27.2009.8.14.0401
Apelante:
FÁBIO MORAES POMPEU
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Hezedequias Mesquita da Costa
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
FÁBIO MORAES POMPEU
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 03 anos de detenção e a suspenção da CNH ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses de detenção , devendo ser cumprida em regime aberto, pena que poderá ser convertida em prestação de serviços à comunidade a ser administrado pela Vara das Penas e Medidas Alternativas pela prática do crime descrito no artigo 302, parágrafo único, inciso I e II, da Lei n° 9.503/97.

Versam os presentes autos de crime de trânsito, em que o representante do Ministério Público, denunciou FÁBIO MORAES POMPEU como incurso nas sanções punitiva do art. 302, parágrafo único, I e II, da Lei nº 9.503/97, tendo em vista que no dia 11 de junho de 2009, por volta das 12h20min, na Trav. Djalma Dutra esquina com a Av. Senador Lemos, o denunciado FÁBIO MORAES POMPEU conduzia seu veículo tipo motocicleta, quando atropelou a Sra. Izaura Pereira Borges, que não resistiu aos ferimentos vindo a óbito.

Segundo se apurou no local do acidente, a vítima tentou atravessar a rua e o denunciado percebendo que o semáforo estava amarelo acelerou de forma imprudente tentando cruzar a via, momento em que atingiu a vítima.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada procedente e réu condenado à pena de 03 anos de detenção e a suspenção da cnh ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses, devendo ser cumprida em regime aberto, pena que poderá ser convertida em prestação de serviços à comunidade a ser administrado pela vara das penas e medidas alternativas pela prática do crime descrito no

artigo 302, parágrafo único, inciso i e ii, da lei n° 9.503/97.

Apelou pleiteando o reconhecimento da confissão, que seja aplicado o regime aberto com monitoramento eletrônico, substituição da pena-base por restritivas de direitos, aplicação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a absolvição.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo apena para que seja redimensionada a sanção-inicial.

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, à fl. 68.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

As testemunhas ALESSANDRA PEREIERA DA SILVA (neta da vítima), MÁRCIO PEREIRA BORGE e JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA BORCEM, narraram com riqueza de detalhes os fatos relatados na denúncia o que evidencia, à saciedade, que o denunciado foi o causador do acidente quando dirigia sem ter sua carteira de habilitação.

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, mais uma vez não deve prosperar.

Analisando a parte dispositiva da sentença, observo que o magistrado de maneira proporcional e escorreita, valorou como desfavorável à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fato este muito bem explanado pela Procuradoria de Justiça, fls. 190/191.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em relação ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, observo que o magistrado
a quo
a aplicou na segunda fase da pena, conduzindo inclusive a pena para o mínimo legal, não merecendo maior profundidade na análise (fl. 156).

Outro ponto da sentença que não merece maior aprofundamento na análise diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena, pois já foi aplicado o regime aberto, além de que foi convertida a pena em restritiva de direitos, o que prejudica a análise dos pedidos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 05 de março de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora